Tribunal: STF
Processo: ARE 1521053
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. APLICAÇÃO, NA ORIGEM, DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III, DA CF. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao apelo extremo: (i) por não ser cabível recurso ao STF contra decisão que aplica, na origem, tema de repercussão geral; (ii) porque a ofensa ao Texto Constitucional, na hipótese, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional; (iii) em razão de que o recurso foi interposto exclusivamente com base na alínea “c” do permissivo constitucional e o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o recurso extraordinário, no que diz respeito à questão de fundo, considerando-se os óbices apontados na decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. Ademais, ainda que fosse possível superar tal requisito disposto nos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF e que se verificasse, no caso concreto, quanto ao mérito, eventual teratologia ou manifesta ilegalidade na aplicação do Tema 784 da repercussão geral pela instância de origem, mesmo assim a irresignação não mereceria prosperar, uma vez que o apelo extremo também não preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal.



    4. Na hipótese, o recurso foi interposto com base, exclusivamente, na alínea “c” do permissivo constitucional. No entanto, em suas razões, a parte Recorrente apenas afirma que o acórdão recorrido ofendeu os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e eficiência previstos no caput do art. 37 da CRFB, bem como as previsões de seus incisos II e IV, sem demonstrar, de que forma inequívoca, o acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284 do STF.



    5. Além dos óbices apontados na decisão agravada, assiste razão ao Recorrido ao sustentar, nas contrarrazões, que a preliminar da repercussão geral também se encontra deficiente de fundamentação. 



    6. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC.



    7. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).